Tribunal: TJBA
Processo: 0000501-35.2018.8.05.0154
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000501-35.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA e outros (2)

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

III L

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MENOR. LEITE DE VACA. ALERGIA. FÓRMULA NUTRICIONAL ESPECIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. ENTE MUNICIPAL. RECUSA INDEVIDA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÁXIMA EFETIVIDADE. SENTENÇA. SEGURANÇA. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

I - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada constitucionalmente, constituindo corolário do direito à vida e à dignidade humana, razão pela qual o Poder Público não pode ser indiferente quanto à sua efetivação, sob pena de incidir em censurável omissão.

II - Constatado que o paciente menor possui alergia à proteína do leite de vaca (APLV), sendo-lhe prescrito fórmula nutricional necessária à preservação da sua saúde, cujo insumo se encontra incorporada ao SUS, imperiosa é a manutenção da sentença que concedeu a segurança para determinar o fornecimento do insumo ao menor, conforme prescrição médica.

SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Reexame Necessário nº 0000501-35.2018.8.05.0154
, em que são
Remetente
o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES e
Interessados
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA, MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM NECESSÁRIO REEXAME
, pelas razões que integram o voto.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA